Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-92.2022.8.11.0024
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001802-92.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEMILSON NUNES COSTA - CPF: 056.274.091-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURA CASTRO GASPAR - CPF: 056.923.481-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal praticada por razões da condição de sexo feminino. Ameaça. Gravidez da vítima. Prova suficiente. Condutas autônomas. Concurso material. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou à pena total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, §13o) e ameaça (CP, art. 147, caput), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, diante da condição de gestante da vítima. Os crimes ocorreram na residência do casal, situada em zona rural do município de Nova Brasilândia/MT, em 15.10.2022.

II. Questão em discussão

2. I. verificar se há ausência de provas para a condenação; II. avaliar a existência de dolo nos crimes imputados; III. examinar a possibilidade de absorção do crime de ameaça pela lesão corporal com base na consunção; IV. analisar a eventual aplicação do concurso formal de crimes; V. verificar a regularidade da dosimetria da pena e da aplicação de agravante.

Razões de decidir

1.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, prontuário médico e depoimento judicial da vítima, colhido sob contraditório, coerente com os demais elementos de prova.

2.

O dolo se demonstra pela conduta voluntária e reiterada do réu, que, mesmo ciente da gravidez da vítima, desferiu-lhe socos e chutes, além de ameaçá-la de morte com uso de faca ao longo de toda a noite.

Inviável o reconhecimento da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, por se tratar de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos tutelados (liberdade psíquica e integridade física).

3.

Também incabível a aplicação do concurso formal, pois as condutas ocorreram em momentos distintos, com meios de execução diversos e vontade separada para cada infração, o que caracteriza concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

4.

Correta a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, ante a condição de gestante da vítima e a ciência inequívoca do réu sobre tal circunstância.

5.

A dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, com fundamentação idônea e aplicação proporcional, não merecendo qualquer readequação.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CP, arts. 28, II; 59; 61, II, “h”; 68; 69; 129, §13o; 147, caput; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 943/DF, Corte Especial e STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/DF

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Jemilson Nunes Costa contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de: lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13o, do Código Penal); ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), ambos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, com incidência da agravante genérica do art. 61, II, “h”, do Código Penal, em razão de a vítima estar grávida.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), ou, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, ou, ainda, a aplicação do concurso formal, fixando a pena mínima, com início do cumprimento no regime aberto ou semiaberto, que seja redimensionada a pena base, para aplicação abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Em grau recursal, o Ministério Público não apresentou contrarrazões.

O parecer ministerial opina pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

Em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e por meio processual adequado, razão pela qual dele conheço,
por
estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Segundo conta da denúncia, o recorrente,
no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 22h, no Sítio Boa Esperança, Lote 11, em Nova Brasilândia/MT, durante uma discussão banal com sua companheira Maura Castro Gaspar, agrediu-a fisicamente com socos na cabeça e rosto e chutes no abdômen, provocando-lhe lesões e dano à gestação, conforme demonstrado em laudo pericial e prontuário médico.

Após as agressões,
permaneceu, ainda,
ameaça
n
do matar a vítima,
com
uma faca e afirmando que esperaria ela dormir para consumar o ato.
Por isso, foi condenado com incurso nas p
rática
s
dos
crimes de
lesão corporal praticada contra mulher
(
Art. 129, §13o, do Código Penal
) e
ameaça (
Art. 147
, do Código Penal), c
om agravante do art. 61, II, alínea "h", do Código Penal (vítima gest
ante).

Inconformada, a defesa recorre pela
absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente,
almeja
o reconhecimento da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, ou, ainda,
a aplicação do concurso formal, fixando a pena mínima, com início do cumprimento no regime aberto ou semiaberto, que seja redimensionada a pena base, para aplicação abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A pretensão não merece guarida.

Do crime de ameaça -

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por diversos elementos documentais cons
tantes dos autos, especialmente o Boletim de O
corrência
(id. 24581748)
;
o Termo de Representação C
riminal
(id. 245482153)
;
o Prontuário M
édico e
o L
audo de
Lesão C
orporal atestando escoriações em diversas regiões do corpo da vítima, inclusive a região abdominal
(id.
245482153, p.
60)
;

Laudo de ultrassonografia obstétrica
(id. 145482153, p. 45-46)
, que indica descolamento da placenta, compa
tível com as agressões narradas e r
elato firme, coerente e reiterado da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, notadamente quando ausentes testemunhas presenciais, o que é comum nesse tipo de delito. No presente caso, sua versão é harmônica com os demais elementos dos autos, suficiente, portanto, para sustentar a condenação.

Especificamente sobre a alegação de
ausência de provas e de dolo específico no crime de ameaça
, sob a alegação da de
fesa
de
que o crime de ameaça não restou demonstrado, por se tratar de palavras proferidas no calor da discussão, sem dolo de intimidar,
cumpre esclarecer que
a tese

não se sustenta diante do conjunto probatório robusto constante dos autos
que não permite
a absolvição com base no art. 386, incisos V e V
II, do Código de Processo Penal, como sustentado.

A vítima, Maura Castro Gaspar, foi ouvida sob o crivo do contraditório e confirmou expressamente que o acusado passou a noite inteira a ameaçando com uma faca, dizendo que a mataria assim que ela dormisse. Tal comportamento não configura mera bravata impulsiva no calor de uma discussão, mas sim uma conduta contínua e reiterada, com emprego de arma branca, voltada a incutir real temor na vítima, o que evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 147 do CP.

Questionada em juízo afirmou que:

“
(...)
ele passou a noite me ameaçando com uma faca
e logo pelas quatro horas cinco horas da manhã eu fui embora (...) até ele pegar no sono
.”
(sic
)

Observa-se que o
contexto e a forma da ameaça permanente, com arma, dentro da residência e durante a noite são incompatíveis com uma simples discussão acalorada. O temor da vítima era real, tanto que não conseguiu dormir, aguardando amanhecer para pedir socorro, e tal comportamento não é compatível com ameaças feitas sob "
animus
jocandi
" ou sem seriedade.

Ademais, nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a configuração do crime de ameaça não exige que o agente tenha a intenção real de cumprir o mal anunciado, mas apenas que o conteúdo da ameaça seja objetivamente capaz de infundir temor em uma pessoa média, o que, no presente caso, é indiscutível. A vítima estava grávida, foi previamente agredida e permaneceu
sob vigilância
do réu, que portava faca e reiterava as ameaças.

Confere-se:

“
O
crime imput
ado ao denunciado é formal, bastando que o agente que
i
ra intimidar a vítima, e que usa ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se,
outrossim
, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou
indireta, explícita ou implícita em, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie” (
APn
943/DF, Corte Especi
al, rel. Jorge
Mussi
, 20.4.2022

“Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime (
AgRG
nos
EDs
no HC 665.271/
dp
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseja
, Quinta Turma, julgado em 08/06/201,
Dje
14/06/2021)

Importante frisar que o
fato de não haver testemunhas presenciais é natural em casos de violência doméstica, pois se tratam,
em regra
, de crimes cometidos em ambiente fechado, sem terceiros presentes. Por isso mesmo, a palavra da vítima tem valor probatório qualificado,
como bem
reforçado nas alegações finais do Ministério Público:

“
Em crimes dessa natureza que
envolvem
violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, eis que geralmente ocorrem na clandestinidade [...] o depoimento da vítima, além de ser coerente com o prestado em fase inquisitorial, é eivado de detalhes
”.

Com efeito, a
jurisprudência citada pela defesa
,
de absolvição por ameaças proferidas durante discussão acalorada
,
não se aplica à hipótese dos autos, na qual o comportamento do réu extrapolou o campo da discussão e se inseriu no contexto de verdadeira tortura psicológica contínua e grave, com ameaça à vida e uso de arma branca, em ambiente de vulnerabilidade da vítima grávida e isolada.

Por fim, vale registrar que o acusado sequer foi interrogado judicialmente, estando revel, e suas alegações de ausência de dolo ou animosidade momentânea não foram confirmadas por nenhum outro elemento probatório.

Assim, não há dúvida sobre a configuração do crime de ameaça, estando presentes a materialidade, a autoria e o dolo específico, caracterizado pela intenção consciente e contínua de intimidar a vítima com mal grave
(
morte), corroborado pela postura agressiva do réu, o uso de faca, o contexto de violência doméstica e a condição de vulnerabilidade da vítima.

Portanto, não há que se falar em absolvição com base no art. 386, V ou VII, do CPP, sendo plenamente válida e necessária a manutenção da condenação também pelo delito do art. 147 do Código Penal.

Do crime de lesões corporais -

A defesa
também requer
a absolvição
do apelante no
crime de lesão
(
art. 386, V
II, do CPP), sustentando

não haver provas suficientes
de que o réu tenha causado as
lesões à vítima, mulher (
art. 129, § 13, CP
),
e, ainda, que não estaria comprovado o elemento subjetivo
(dolo)
.

Entretanto, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório firme, coerente e convergente constante dos autos, que comprovam não apenas a ocorrência do fato típico, mas também sua autoria e culpabilidade.

Primeiramente, a
materialidade
está devidamente comprovada por laudo pericial, que atestou a existência de lesões contusas em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com agressão física direta
(id.
245482153, p.
59-64
,
que assim
registrou:

"Escoriações em malar esquerda,
supra-hioidiana
,
carotidiana
esquerda e
e
squimosa
em
mastoidiana
direita.

Vestígios objetivos de lesão corporal recente.”

Conclusão:

“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Maura Castro Gaspar apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. Aguardo avaliação do obstetra para
valisar
vitalidade feral” (sic
)

A versão do réu
,
de que a vítima teria se desequilibrado e caído
,
é isolada, defensiva e não encontra respaldo em nenhum outro elemento dos autos. Pelo contrário, está refutada pela narrativa da vítima e pela descrição técnica dos ferimentos, os quais exigem contato físico intencional, especialmente as escoriações simétricas e em pontos diversos da cabeça e pescoço, revelando ação direcionada e repetida, e não resultado acidental ou fortuito.

Quanto ao dolo (
animus
nocendi
), este restou evidente no comportamento do agente. A conduta do réu não se limitou a uma discussão exaltada ou a um ato reflexo. A vítima relatou com riqueza de detalhes que, após o início da discussão, o réu a empurrou contra um parapeito, causando-lhe a queda e, em seguida, desferiu
socos na cabeça e, mesmo com ela caída
, aplicou chutes direcionados à barriga, ainda que ciente da gestação, conforme depoimento judicial:

“
Ele me empurrou de um parapeito, mas não era tão alto, eu caí, bati minha cabeça num toco,
ai
que ele veio, ele começou com os murros e terminou com
as “bicuda
”, ele começou com a agressão pela mão, depois que veio
as “bicuda”

(...)
Eu
estava no chão, pois já tinha caído, sem me defender ele deu para acertar na barriga mesmo”.

“(...) eu
tava
no chão porque eu já tinha caído né, sem me defender, ele deu pra acertar na barriga mesmo
.”

Tal comportamento demonstra clara vontade dirigida à agressão física e não pode ser tratado como ato involuntário ou desprovido de dolo. O dolo direto é configurado quando o agente realiza
a conduta com consciência e vontade de atingir o bem jurídico tutelado
, neste caso, a integridade física da vítima. E mesmo na hipótese de dolo eventual, a conduta de chutar deliberadamente a barriga de mulher grávida
evidencia
,
ao menos
,
a assunção do risco do resultado lesivo.

A alegação de que o réu não previu o resultado ou que não teria intenção de agredir é incompatível com a
sucessividade
dos atos praticados, com a gravidade das lesões atestadas e, sobretudo, com o relato da vítima, que o descreve como agressor reincidente, destacando que o comportamento violento era reiterado ao longo da convivência.

A jurisprudência e a doutrina citadas pela defesa, embora relevantes em sua abstração teórica, não se aplicam ao caso concreto, que apresenta provas contundentes da ação lesiva e da intenção do agente. Os precedentes utilizados referem-se a situações de mínima lesividade, condutas dúbias ou ausência de confirmação pericial
,
o que definitivamente não se verifica nestes autos.

Por fim, o laudo pericial, somado ao depoimento claro, lógico e minucioso da vítima, afasta qualquer dúvida razoável quanto à existência do fato típico e da intenção do acusado. A dúvida genérica ou abstrata não é suficiente para gerar absolvição quando a prova for idônea e segura
, como neste caso.
Dessa forma,
dúvida não há de que

a
agressão está fartamente demonstrada, e o dolo resta comprovado pela sequência, natureza e localização dos atos praticados pelo réu, a quem se atribui a responsabilidade penal nos exatos termos da sentença condenatória.

Outro ponto sustentado pela defesa é o de que, no caso de ser
reconhecida a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça,
deve
rá
ser
aplicada a
consunção penal
,
porque a
ameaça
teria ocorrido no
mesmo contexto fático da agressão, representando mero meio para a prática da lesão ou consequência de seus desdobramentos.

Entretanto, como já exaustivamente demonstrado acim
a
,

tal argumento não se sustenta, tampouco há amparo em
pressupostos doutrinários e jurisprudenciais que regem o instituto da consunção.

O princípio da consunção é, de fato, uma regra de política criminal segundo a qual um fato aparentemente punível (crime-meio) é absorvido por outro mais abrangente (crime-fim), quando houver
necessária conexão instrumental ou lógica entre os dois, seja como etapa preparatória, seja como meio de execução necessário do crime mais grave.

Para a aplicação da
consunção, é imprescindível que as
condutas estejam diretamente vinculadas entre si, de modo que uma seja instrumental à outra;
que h
aja unicidade de desígnios e finalidade delitiva
e
;
que a
ameaça seja meio para viabilizar a agressão, ou, ao menos, seja absorvível como fase da execução da violência física.

Nenhuma dessas condições se verifica no caso em exame.

A análise da dinâmica dos fatos evidencia que os delitos são autônomos, com objetos jurídicos distintos e com clara separação temporal e estrutural
.
As agressões físicas (lesão corporal) ocorreram em um primeiro momento, por me
io de empurrões, socos e chutes
(“bicudas”)
,
enquanto que
a
ameaça se prolongou ao longo de toda a noite, com o réu portando uma faca, caminhando pela residência e reiterando à vítima que a mataria enquanto ela dormisse
.

A vítima, por sua vez, permaneceu acordada até
a
o
amanhecer, temendo ser
morta, o que revela a gravidade e autonomia da ameaça
como fato típico consumado.

Portanto, diferentemente dos p
recedentes citados pela defesa,
que tratam de situações em que a ameaça é proferida no calor da discussão ou como ato preparatório para a violência física
,
no presente caso, a ameaça perpetuou-se de forma distinta, grave e continuada, com uso de arma branca e finalidade autônoma de aterrorizar a vítima.

Ademais, os crimes em análise possuem objetos jurídicos diversos:
o
crime de lesão corporal tutela a integridade física e a saúde da vítima
(CP, art. 129), j
á o crime de ameaça tutela a liberdade e tranquilidade psíquica, protegendo o indivíduo contra constrangimentos psicológicos resultantes da promessa de
mau
futuro (CP, art. 147).

Essa distinção impede a aplicação da consunção quando, como no caso, há desígnios e resultados diferentes e quando a ameaça não é
meio
necessário ou típico
para o cometimento da lesão.

A jurisprudência dominante
,
inclusive do próprio TJMT
1
,
rechaça a consunção quando os crimes se demonstram autônomos, especialmente em contextos de violência doméstica, nos quais a ameaça costuma ser utilizada não como forma de facilitar a agressão, mas como mecanismo adicional de dominação, controle e perpetuação da violência, com relevante carga simbólica e psíquica.

Em suma,
diante da autonomia temporal, finalística e estrutural entre os delitos de lesão corporal e ameaça, não há que se falar em absorção pelo princípio da consunção. As condutas são distintas, com bens jurídicos tutelados diversos e efeitos próprios, motivo pelo qual
a condenação cumulativa pelos dois crimes deve ser mantida, nos exatos termos da sentença.

Também se mostra inviável a aplicação do
concurso formal
(CP, art. 70), pois não houve uma única ação geradora de dois crimes. As condutas foram independentes no tempo, com vontade e execução distintas, sendo cabível, como corretamente entendeu a sentença, o reconhecimento do concurso material (CP, art. 69).

Quanto à
dosimetria da pena
, cabe esclarecer que a
pena foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os delitos, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, uma vez que a vítima
encontrava-se
grávida e, em razão das agressões, sofreu complicações obstétricas que exigiram
repouso e acompanhamento médico, circunstância devidamente comprovada por laudo pericial.

Ausentes atenuantes, causas de aumento ou diminuição, as penas foram
mantidas em seus patamares mínimos, de forma proporcional e
adequada
.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Jemilson
Nunes C
osta
, m
antendo a condenação inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025